Tribunal: STF
Processo: Rcl 88489
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Execução criminal. Alegação de desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26/STF. Não ocorrência. Exigência de exame criminológico. Afastamento pela autoridade reclamada. Viabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamento. Agravo não provido.

    1. A irresignação não merece prosperar, porquanto o agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar a decisão atacada, cujos fundamentos se harmonizam com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. Agravo ao qual se nega provimento.